Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Inventário. Nomeação De Inventariante. Preferência Legal. Idade Avançada. Ausência De Comprovação De Impedimento Ou Incapacidade. Inexistência Dos Requisitos Do Art. 622 Do Cpc. Manutenção Da Decisão. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou como inventariante a herdeira de 91 anos de idade, em processo de inventário.
2. A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como a nomeação de outro inventariante ou, subsidiariamente, a designação de inventariante judicial, sob o argumento de que a idade avançada da nomeada comprometeria a adequada administração do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a idade avançada da inventariante justifica, por si só, a suspensão da eficácia da decisão de nomeação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 622 do CPC para a remoção ou substituição da inventariante nomeada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera idade avançada da inventariante não configura, por si só, causa suficiente para suspender a decisão de nomeação ou ensejar sua remoção, inexistindo presunção legal de incapacidade fundada exclusivamente em critério etário.
5. A inventariante nomeada figura como herdeira testamentária e detém posição preferencial para o exercício da inventariança, nos termos do art. 616, III, do CPC, inexistindo elementos nos autos que comprovem conduta desidiosa, desleal ou incompatível com as funções do cargo, exigências legais para a remoção do inventariante, conforme art. 622 do CPC.
6. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal reforça que a remoção de inventariante constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de conduta inadequada ou má administração comprovada, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1) A idade avançada do inventariante, por si só, não constitui causa suficiente para sua remoção ou substituição, sendo necessária a comprovação de conduta desidiosa, desleal ou incompatível com as funções do cargo, nos termos do art. 622 do CPC e 2) A nomeação de inventariante preferencial, nos moldes do art. 616, III, do CPC, somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de incapacidade ou irregularidade na administração do espólio, não presumida com base unicamente em critérios etários.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 616, III; 622; 623; 995, parágrafo único; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978653, 0702219-02.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1950880, 0725376-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28/11/2024, DJe 11/12/2024.